Tribunal: TJPA
Processo: 0002881-97.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002881-97.2018.8.14.0051

APELANTE: EDER MARCELO MOTA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO 1. O magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e motivos. Ainda que os motivos devam ser considerados inerentes ao tipo, mantenho as demais circunstâncias devidamente fundamentadas pelo magistrado, no entanto, readequo a pena base fixada em 9 (nove) anos para 8 anos de reclusão. Na 2ª fase o magistrado reduziu a pena em 1 (um) ano pela confissão.

Na 3ª fase, quanto a causa de diminuição de pena (art. 33, § 4ª da Lei 11.343/06), sabe-se que se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos exigidos de primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, in casu, a droga encontrada na residência do acusado, estava dividida em formas distintas próprias para comercialização, totalizando 106 petecas, pesando 236g, além de uma pedra de cocaína pura, pesando 476g, bem como uma balança de precisão, informações que evidenciam que o apelante se dedicava exclusivamente à prática de atividades criminosas relacionadas a comercialização de drogas ilícitas, motivo pelo qual, acertadamente, o juiz rechaçou a aplicação de tal benesse, restando fixada definitivamente a pena em 7 anos de reclusão e 200 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CPB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDER MARCELO MOTA RIBEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 02.03.2018, em uma blitz, policiais militares abordaram o acusado, em via pública, quando estava conduzindo uma motocicleta e em revista foi encontrado em seu poder certa quantidade de substancia entorpecente em papelotes e após seguiram para sua casa, no local foram encontrados uma quantidade relevante de droga embalada e em pedra, além de uma balança de precisão.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Eder Marcelo Mota Ribeiro
a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06. Absolvendo-o do delito de associação previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais não foram devidamente analisadas; aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se dos autos que a autoria e materialidade restaram evidenciadas. Consta em Laudo toxicológico Definitivo a apreensão de 106 papelotes de cocaína, pesando 236g (duzentas e trinta e seis) gramas e mais 476g (quatrocentos e setenta e seis) gramas de cocaína em pedra pura.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e motivos. Ainda que os motivos devam ser considerados inerentes ao tipo, mantenho as demais circunstâncias devidamente fundamentadas pelo magistrado, no entanto, readéquo a pena base para 8 (oito) anos de reclusão. Na 2ª fase o magistrado reduziu a pena em 1 (um) ano pela confissão, restando em 7 (sete) anos.

Na 3ª fase, quanto a causa de diminuição de pena (art. 33, § 4ª da Lei 11.343/06), sabe-se que se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos exigidos de
primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
,
in casu
, como já descrito acima, importante salientar que a droga encontrada na residência do acusado, estava dividida em formas distintas próprias para comercialização, totalizando 106 petecas, pesando 236g, além de uma pedra de cocaína pura, pesando 476g, bem como uma balança de precisão, informações que evidenciam que o apelante se dedica exclusivamente à prática de atividades criminosas relacionadas a comercialização de drogas ilícitas, motivo pelo qual, acertadamente, o juiz rechaçou a aplicação de tal benesse.

Assim sendo,
a pena definitiva restou fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, a qual deve ser cumprida no regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, “b” do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena base e consequentemente o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12/04/2022